Tribunal: TJPA
Processo: 0007365-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007365-41.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0007365-41.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:

BELÉM/PA.

APELANTE:
MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA.

ADVOGADA: MARIA AMELIA DELGADO VIANA (OAB/PA nº 5.522)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS FÁTICOS. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcos Henrique Gonçalves Correia contra sentença condenatória que o condenou a 3 anos e 4 meses de reclusão e 320 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia: (i) a nulidade da busca domiciliar; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; ou (iii) subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) analisar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) avaliar se a dosimetria da pena está adequada, bem como o reconhecimento de eventual prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
busca domiciliar é válida quando amparada por fundadas razões que justifiquem a entrada sem mandado judicial, especialmente em casos de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos fáticos como a autorização de entrada de morador e a confissão do agente, legitima a ação policial, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO, Tema 280). Preliminar rejeitada.

4.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico definitivo e depoimento coeso de policial militar, que se alinham às demais provas dos autos.

5.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo a quantidade de droga, por si só, insuficiente para modular a fração.

6.
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, matéria de ordem pública, quando, após a redução da pena, o prazo prescricional (reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, por ser o réu menor de 21 anos na data do fato) transcorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Punibilidade extinta de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento:

1. A busca domiciliar é válida quando fundada em suspeitas corroboradas por elementos fáticos e realizada em situação de flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por prisão em flagrante, apreensão de entorpecentes e laudos periciais, corroborados por depoimentos testemunhais.

3. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa.

4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser feito de ofício quando configurado o transcurso do prazo legal, considerando a redução prevista no art. 115 do Código Penal para menores de 21 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 107, IV, 109, 115 e 244; CPP, arts. 61, 386, VII, e 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, HC nº 919.424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA,

por intermédio de sua advogada Dra. Maria Amélia Viana OAB.PA 5522, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém /PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que resultou na condenação do recorrente pela prática do crime, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar
MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA,
à
pena de em 03 (três) anos 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(
ID
16940803).

Em razões recursais a ID 16940818, preliminarmente, a defensa pugna, pela nulidade da entrada não autorizada na residência do recorrente,

anulando a busca e apreensão realizadas, alegando ainda que os policiais implantaram a droga.

No mérito, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, em relação à dosimetria da pena, a defesa alega que a severidade da pena imposta foi excessiva e requer o provimento parcial do recurso para que seja reduzido o valor da pena aplicada.

Em contrarrazões recursais à ID 16940822, o Órgão Ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu total improvimento, mantendo-se
in totum
a decisão.

Em seu parecer à ID 17075465, a douta procuradora de justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento da presente apelação, interposta em prol de Marcos Henrique Gonçalves Correia.

É o relatório.
Ao Revisor.

VOTO

1. DOS FATOS.

Resumidamente, informa a inicial acusatória à
ID 14991773
, que:

“...
no dia 05/04/2019, por volta das 13h45min (BOP á fl. 09), os policiais militares Evaldo Luiz Batista dos Santos, Adriano Henrique dos Santos e Aurélio Junior da Silva Soares estavam realizando rondas ostensivas, quando foram acionados via Centro Integrado de Operações - CIOP - para se deslocarem até o bairro do Jurunas para fazerem patrulhamento na área, em virtude do cometimento de um homicidio em que foi vítima um policial militar da reserva.

Ato contínuo, estando no bairro do Jurunas, receberam informações anônimas de que em uma residência localizada na Passagem Maranata, nº 04, havia um ponto de venda de drogas. Diante de tais informações, os policiais se dirigiram até o referido endereço. Ao chegarem no local, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como MARCOS HENRIQUE GONÇALVES CORREIA. Durante a revista pessoal, encontraram em poder do denunciado 01 (um) embrulho plástico contendo 02 (duas) porções grandes de erva, semelhante a droga conhecida como "maconha"; 01 (uma) porção grande de substância sólida de coloração branca, assemelhada com ao entorpecente conhecido como "cocaína"; 14 (quatorze) "petecas" (textuais) plásticas, contendo substância pastosa, semelhante a droga conhecida como "pasta de cocaína" e 12 (doze) "petecas" (textuais) plásticas de substância em pó, de cor branca, semelhante a droga conhecida como "cocaína"
”.

2. DA PRELIMINAR

2.1 DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

A defesa, em sede preliminar, pugna pela nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que policiais militares ingressaram na residência do recorrente sem a devida autorização judicial e supostamente implantaram a droga encontrada.

Todavia
, in casu,
a combativa tese defensiva não merece acolhimento. A análise detida dos autos demonstra a existência de fundada suspeita que justificou a realização da diligência, estando claramente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito, com todos os elementos caracterizadores do crime de tráfico de entorpecentes.

É consabido (notório) que os fatos narrados ocorreram no contexto de uma ronda policial na região, motivada pela investigação de um homicídio, oportunidade em que os policiais militares receberam denúncia anônima relatando que, em uma residência situada na Passagem Maranata, funcionava um ponto de venda de drogas. Munidos dessa informação, os agentes de segurança se dirigiram ao local indicado.

Ao chegarem ao endereço, conforme consta dos autos (ID 16940804 - Pág. 4), a namorada do recorrente, Marcos Henrique Gonçalves Correia, proprietária da residência, autorizou o ingresso dos policiais no imóvel. Essa versão foi corroborada pelo depoimento do policial Adriano Henrique dos Santos, registrado na mesma identificação (ID 16940804 - Pág. 4). Ademais, o próprio recorrente confirmou ser proprietário dos entorpecentes apreendidos, afastando qualquer alegação de que a droga teria sido implantada pelos policiais (ID 16940549 - Pág. 5).

Portanto, além de configurada a fundada suspeita, elemento suficiente para justificar a entrada dos policiais no imóvel, verifica-se que houve consentimento expresso da companheira do apelante, circunstância que reforça a licitude da busca e apreensão realizada.

Ademais, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando há situação de flagrante ou fundada suspeita:

"A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso, a entrada dos policiais foi justificada não apenas pela denúncia anônima, mas pelo consentimento da moradora e pela própria situação de flagrância de um crime permanente. O Superior Tribunal de Justiça também valida a ação nessas circunstâncias:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] NULIDADE INEXISTENTE. 1. A denúncia anônima, isoladamente, não é hábil para ensejar a persecução penal, mas pode servir para diligências iniciais que gerarão ou não investigações e produção de elementos probatórios. 2. [...] não se verificando a apontada lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar."

(STJ - AgRg no HC: 843658 SP 2023/0274530-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, T6 - SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2024) – destaquei.

Diante dos argumentos esposados, de rigor
rejeito a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO

3.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que o Ministério Público não foi contundente em afirmar na denúncia a prática do crime de tráfico de drogas.

Não há como prosperar o inconformismo recursal.

O exame acurado do acervo probatório coligido aos autos demonstra que materialidade e autoridade delitiva restaram cabalmente provadas.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial lavrado à ID 16940550 - Pág. 2, assim como pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à ID 16940549 - Pág. 6, e o Laudo Toxicológico à ID 16940550 - Pág. 4, que atestou a apreensão de diversas porções de cocaína e maconha, com peso bruto total de 142,4g (cento e quarenta e dois gramas e quatro decigramas).

De acordo, com a sentença condenatória o
Policiai Militar
Adriano Henrique dos Santos
, disse:

“...
que estava realizando rondas pelas proximidades do local do flagrante quando receberam denúncia anônima que informava que os autores de um homicídio ocorrido naquela área ainda estariam escondidos pelas redondezas. Que diligenciaram e se deslocaram até o local descrito na denúncia anônima e pediram autorização para entrarem em algumas residências e realizarem buscas. Que durante as buscas nas residências, em uma delas os moradores afirmaram que em uma outra residência próxima estaria ocorrendo venda de material entorpecente. Que foram até o local denunciado como ponto de venda de material entorpecente, pediram autorização das residentes para realizarem as buscas e a denunciada permitiu a entrada dos policiais. Que realizou uma busca pessoal no réu e encontrou uma pequena quantidade de entorpecente em sua posse que aparentava ser pasta base de cocaína. Que durante as buscas dentro da residência, os outros agentes encontraram entorpecente. Que quando o entorpecente foi encontrado ambos os denunciados assumiram a propriedade do entorpecente. Reconheceu os acusados presentes em audiência como as pessoas presas em flagrante delito no dia do ocorrido”.

Em seu interrogatório, o apelante
MARCOS HENRIQUE GONCALVES CORREIA
alegou que:

“... os agentes foram em sua residência, mas que nada foi encontrado dentro de sua casa ou em sua posse. Que assumiu a propriedade do entorpecente perante a autoridade policial porque estava com medo, pois estava sendo ameaçado para assumir a prática do delito.

Em seu interrogatório, a testemunha
JEANE ALYNE LOPES DA SILVA
, alegou que:

“... nada foi encontrada em sua residência. Que quando os agentes foram até sua residência ela permitiu a entrada dele. Que os policiais não a permitiram de acompanhar as buscas dentro de sua casa. Que em nenhum momento assumiu a propriedade do entorpecente”.

Dessa forma, levando em consideração as provas apresentadas nos autos, não há espaço para dúvidas quanto à real ocorrência do crime, uma vez que os métodos técnicos aplicados são coerentes com outros elementos de prova, corroborando com a realidade.

Portanto, a expedição de édito condenatório em desfavor do apelante pelo Juízo
a quo
se mostrou escorreita, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo, neste particular.

4. DA DOSIMETRIA
E PREJUDICIAL
DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO
.

Nos presentes autos,
Marcos Henrique Gonçalves Correia
, foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Na dosimetria, o magistrado singular, na primeira fase, destacou a negatividade das consequências do crime, afirmando que este fomenta o aumento do tráfico e do consumo de entorpecentes, causando inegáveis danos sociais. Não obstante, manteve a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), mas deixou de aplicá-la para evitar o
bis in idem
.

Por fim, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, reduzindo a pena em 1/3, o que culminou em uma pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

Em sede recursal, esta egrégia Câmara verifica que a dosimetria merece reparos. A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, consoante entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada em seu patamar máximo, desde que atendidos os requisitos legais, quais sejam: réu primário, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa, requisitos plenamente preenchidos no presente caso.

A jurisprudência superior é firme neste sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. [...] Considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, é adequada a aplicação da minorante na fração de 2/3."

(STJ - AREsp: 2569088 SP 2024/0047834-4, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2024) – destaquei.

Assim, enquadrando-se o acusado na hipótese legal do §4º, procede-se à redução da pena em 2/3, (dois terços) resultando em uma nova reprimenda definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

De outra banda, considerando que o réu contava com 19 anos na data dos fatos, incide o disposto no art. 115 do Código Penal, que reduz pela metade os prazos prescricionais. Para a pena fixada, o prazo prescricional é de 4 anos, reduzido para 2 anos. Observa-se que o intervalo entre o recebimento da denúncia dia 14/06/2019, (ID 16940741) e a prolação da sentença condenatória dia 06/03/2023, (ID16940804
)
excede o prazo legal, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva.

Cumpre destacar que, mesmo não arguida pela defesa, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida
ex officio,
nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Não há que se falar em
bis in idem
ou agravamento das circunstâncias em desfavor do réu, haja vista que não houve recurso ministerial.

Neste cenário,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os arts. 109 e 115 do mesmo diploma
. Ressalta-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em reiteradas decisões, tem entendido pela aplicabilidade da prescrição retroativa em situações similares, conforme apelação criminal:

PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA.
TRANSCURSO DO QUADRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (17.10.2012) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (20.01.2020). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
V
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
.
2. MÉRITO. PLEITO ABSOLVIÇÃO
. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001204-59.2012.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023 )
(Grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena e,
DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do réu, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025